Tribunal: TJDFT
Processo: 0706415-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0706415-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MARIA APARECIDA DOSSO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão da 10a Vara Cível de Brasília que, nos autos da liquidação provisória de sentença, declarou liquidado o julgado e condenou o réu/agravante ao pagamento do valor de R$ 161.012,76, já atualizado e acrescido de juros de mora até 31 de dezembro de 2022, em favor de MARIA APARECIDA DOSSO DE OLIVEIRA. Em suas razões, o agravante sustenta excesso na execução, bem como a impossibilidade de acolhimento dos cálculos do perito. (ID 56002011). Requer o efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão agravada nos termos da peça recursal. Preparo recolhido (ID 56002016). Indeferido o efeito suspensivo (ID 56247887). Contrarrazões apresentadas (ID 56916462). Intimadas, as partes manifestaram-se a favor da suspensão do processo nos termos do Tema 1.290 do Supremo Tribunal Federal – STF (ID 58554123/ 58801702/ 58817551). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.035, § 5o, do CPC, “Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional.” Esse é o caso dos autos. O RE 1.445.162 -DF foi afetado como recurso paradigma do Tema 1.290 da Repercussão Geral, que visa definir o critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, que previa a indexação dos títulos aos índices de caderneta de poupança: “Descrição: Recursos extraordinários em que se discutem, à luz dos artigos 5o, XXXVI, LIV, LV; 21, VII e VIII; 22, I, VI, VII e XIX; 37, § 6o; 48, XIII e XIV, e 93, IX, da Constituição Federal, o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural cuja fonte de recursos provém dos depósitos das cadernetas de poupança, referente ao mês de março de 1990.” Os autos originários tratam de liquidação de sentença coletiva proferida na ação civil pública 94.8514-1 (autos 0008465-28.1994.4.01.3400) relativa a financiamentos rurais vigentes à época, registrados em cédulas de crédito rural pignoratícias. A sentença que reconheceu o direito de mutuários à devolução da diferença de 43,04% das parcelas já quitadas referentes aos contratos de financiamentos vigentes em março de 1990, acrescida de juros de mora e corrigida monetariamente, inclusive no período de março e abril de 1990, durante a vigência do “Plano Collor I”. Contudo, houve a determinação da correção monetária com base no IPC, ao invés do índice BTN, que era de 41,28% à época. Na presente liquidação de sentença, a agravante pretende à condenação do Banco do Brasil, custodiante das cédulas, ao pagamento das diferenças entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), no importe de 43,04% sobre as parcelas remanescentes das Cédulas de Crédito Rural, com atualização do financiamento conforme termos contratuais (indexador monetário pelo IRP – Índice de Remuneração da Poupança e juros remuneratórios capitalizados), corrigidos monetariamente os valores a contar da data do pagamento pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, e, ainda, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês da citação da Ação Civil Pública até a entrada em vigor do Código Civil de 2002, e, após, 1% ao mês, nos termos do art. 406, do Código Civil. Em 10/2/2024, o Supremo Tribunal Federal – STF reconheceu a existência de repercussão geral suscitada. Em 11/03/2024, foi publicada decisão proferida pelo Ministro Relator Alexandre de Moraes, que determinou a suspensão nacional de todos os processos que tratem desse assunto, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça. Finalmente, os embargos de declaração opostos contra a decisão de reconhecimento da repercussão geral foram rejeitados em 25/3/2024. Os autos estão conclusos ao relator. Diante dessas considerações, determino a SUSPENSÃO do processo originário e deste agravo de instrumento até o julgamento do Tema 1.290 da Repercussão Geral ou até que seja proferida decisão pelo Ministro Relator pelo prosseguimento do feito. Publique-se e intimem-se Brasília-DF, 13 de maio de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator